Tribunal: TJES
Processo: 5002198-40.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002198-40.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BANESTES S/A
RECORRIDO: VALDINEIA DE LIMA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Depreende-se dos autos que autora propôs ação em face de BANCO BANESTES S/A, alegando que foi realizado um saque em sua conta poupança por terceiros, motivo pelo qual requer a restituição do valor e indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado acolheu o pedido, condenando a instituição bancária a ressarcir a autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do saque realizado na conta da parte autora (14/06/2017), bem como ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

O BANCO BANESTES S/A interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, alegando inexistência de culpa/responsabilidade e dano moral, por fim, subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que o recurso deve ser provido e a sentença reformada.

Afinal, diversamente da compreensão do colega sentenciante, não há nos autos elementos seguros que comprovem a falha nos serviços do banco recorrente.

A propósito, seus coerentes argumentos:

"[...].

O saque questionado ocorreu no dia 14/06/2017 às 12;48 horas no Auto Atendimento nº 220, localizado na cidade de Sooretama, mesma cidade em que reside a Sra. Valdineia.

Conforme registro no sistema de monitoramento de transações "Risk Center", nos dias 13/06/2017, 16/06/2017, 26/06/2017 e dentre outros, o mesmo cartão usado na transação bancária questionada, nº de chip Nº 5859.8800.0246.0487, foi usado no estabelecimento 6356, que é um correspondente de nome Multifarma, localizado na Av. Vista Alegre Lj 01, 311, Centro, Sooretama/ES, local à cerca de 700 (setecentos) metros da residência da autora:

[...].

Curioso destacar que tais operações indicadas acima nunca foram questionadas pela autora, o que demonstra que ela estava sob a posse do cartão após o saque questionado.
Além do mais, inexiste qualquer comunicação de perda, furto ou roubo.

Apesar de a autora alegar nunca ter realizado saques em terminais bancários, de acordo com “Risk Center” acima, no dia 20/10/2016, às 15:07 horas houve um saque no valor de R$ 2.000,00 na agência Sooretama Nº 278 e no equipamento 221. O que demonstra que este tipo de transação era familiar à autora, assim como a retirada de quantia no importante de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Vale destacar ainda que, em caso de roubo, furto ou extravio de cartão, o correntista/poupador, deve informar imediatamente ao Banestes por intermédio das agências ou Central de Atendimento; o que não foi constatado desde que o autor recebeu o cartão, em 23/08/2016.

[...].

Por fim, cabe elucidar que, não houve troca de senha ou contrassenha próximo a data de 14/06/2017. A última alteração de contrassenha ocorreu no dia 21/09/2016 (documento em anexo) data muito anterior da ocorrência do fato questionado, e quase 1 (um) mês após o recebimento do novo cartão. Valido ressaltar que a mudança da senha e contrassenha só são realizadas na presença do titular. No mais, diversas operações foram realizadas posteriormente, e, nenhuma delas foi questionada.

[...]."

A singela afirmação de que competiria ao banco apresentar as imagens do circuito interno de TV não pode, isoladamente, fundamentar a condenação, muito mais quando não há ordem do juízo nesse sentido e quando todos os elementos indicam que a parte autora foi quem realizou o saque, autorizou-o, ou descuidou da guarda dos dados de seu cartão.

Além disso, o documento com id
336748 comprova a frequência de saques de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta da autora, sendo curioso que, quando do alegado saque fraudulento (ocorrido cerca de d
ois meses antes da autora percebê-lo), havia saldo superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais na conta), sendo que apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram levantados.

A jurisprudência é farta no sentido de reconhecer a improcedência de pedidos do tipo, ressaltando que a responsabilidade pelo uso e guarda do cartão magnético, bem como pelo sigilo da senha, recaem exclusivamente sobre o correntista, especialmente quando não há notícia de perda ou roubo do cartão:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SAQUE EM CONTA CORRENTE. I. A responsabilidade pelo uso e guarda do cartão magnético, bem como pelo sigilo da senha recai exclusivamente sobre o correntista, mormente quando não há registro de perda ou roubo do cartão, informado à instituição, que pudesse, por ventura, configurar falha na prestação de serviço, passível de reparação. Mantida sentença de improcedência da ação. II. Honorários sucumbenciais majorados, por expressa previsão legal. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJRS; APL 0023544-12.2020.8.21.7000; Proc 70083851857; Pelotas; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ergio Roque Menine; Julg. 12/03/2020; DJERS 17/03/2020)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da Súmula nº 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.399.771; Proc. 2018/0307295-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 02/04/2019; DJE 08/04/2019)

EMENTA:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL INEXISTENTE. Não restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição bancária decorrente de saque indevido efetuado por intermédio de uso de cartão magnético e senha pessoal, descabe a indenização por eventuais danos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao correntista agir com zelo e cuidado no uso de sua senha, sendo certo que a instituição financeira não pode responder por qualquer operação realizada por terceiro, que teve acesso aos dados e à senha por descuido do autor. Sacados valores da conta da parte autora, mediante uso do seu cartão magnético e senha pessoal, não há como concluir pela culpa da instituição financeira, não configurada a alegada obrigação de indenizar.
(TRF 4ª R.; AC 5003111-34.2015.4.04.7112; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 21/05/2019; DEJF 23/05/2019)

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.